Tribunal: STF
Processo: HC 223511
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.12.2022, por Luiz Fernando Vieira Gomes, advogado, em benefício de Epaminondas Barbosa, contra decisão pela qual o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu, em 6.12.2022, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 789.609:



    “Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso, com pedido liminar, impetrado em benefício de EPAMINONDAS BARBOSA, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0418.19.000909-6/002.



    Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 9/7/2021, e, em 30/8/2021, foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, restando condenado pela prática dos crimes previstos no art. 121, §§ 1º e 2º, II, e no art. 121, § 2º, II e VI, § 2º-A, I, e § 7º, II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado e feminicídio qualificado) à pena de 26 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo o Juiz sentenciante indeferido o direito de recorrer em liberdade, mantendo a custódia antecipada do réu.



    Ao julgar o recurso de apelação defensivo, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao reclamo para anular o julgamento do réu, determinando sua submissão a novo júri, tendo, todavia, mantido a prisão preventiva. O acórdão ficou assim ementado:



    ‘APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – OCORRÊNCIA – CONTRADIÇÃO ENTRE AS RESPOSTAS DOS QUESITOS – NULIDADE DECRETADA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM VIRTUDE DA ANULAÇÃO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Havendo contradição nas respostas dos quesitos torna-se necessária e imprescindível a declaração de nulidade do julgamento, a teor do que preconiza o art. 564, parágrafo único, do CPP.



    2. O simples fato do presente acordão anular a sentença, por si só, não dá ao acusado o direito de obter a liberdade com expedição de alvará de soltura. No presente caso, considerando os motivos autorizadores da prisão permanecem válidos, principalmente em razão da gravidade do delito, se mostrando necessária a custódia dele para a garantia da ordem pública, imperiosa a manutenção da prisão preventiva do apelante’ 
(fl. 21).



    No presente writ o impetrante sustenta que com a anulação do julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri e da respectiva sentença, a prisão preventiva do agente não pode persistir de forma automática, sendo imperiosa a apresentação de nova fundamentação que a justifique, o que não se verificou na hipótese dos autos.



    Pondera a ausência de fundamentação concreta que justifique a prisão preventiva do paciente, baseada apenas na gravidade abstrata do delito.



    Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura.



    É o relatório.



    Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.



    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet.



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.



    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau, a fim de requisitar-lhes, no prazo legal, as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ. Requisite-se, também, o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer”.



    2. O impetrante assevera ser possível relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    Sustenta que, tendo anulado o julgamento do Tribunal do Júri pelo qual condenado o paciente, “pela prática dos crimes previstos no art. 121, 
§§ 1º e 2º, II, e no art. 121, § 2º, II e VI, § 2º-A, I, e § 7º, II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado e feminicídio qualificado) à pena de 26 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado”, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais teria mantido a prisão cautelar sem fundamentação idônea e dados concretos que justificassem a subsistência da constrição da liberdade.



    Afirma que a “primariedade, os bons antecedentes, sobretudo, a idade do paciente que possui 87 anos revelam a desnecessidade de segregação cautelar do caso concreto”, sendo possível a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(a) A concessão do PEDIDO LIMINAR, para revogar a prisão preventiva do Paciente, conforme argumentação acima exposta, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor; e a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, as quais Vossa Excelência entender ser cabível ao presente caso.



    (b) No MÉRITO, a confirmação do pleito liminar, com a concessão definitiva da ordem para revogar a prisão cautelar decretada”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    5. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, pelo que consta destes autos, diversamente do alegado na inicial da presente impetração, a fundamentação apresentada é idônea para a manutenção da prisão cautelar após a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri em segunda instância, como demonstrado nas instâncias antecedentes.



    Consta da denúncia:



    “Segundo se apurou, o denunciado e a vítima M.G.T. viveram como companheiros por aproximadamente 5 (cinco) anos e estavam separados há cerca de 6 (seis) meses.



    Desde o término do relacionamento, o denunciado tentou, por diversas vezes, reconciliação com a ex companheira e não obteve êxito.



    No dia e local mencionados, por volta das 16 horas, o denunciado estava sentado na porta de sua casa quando viu a vítima U.E.G. Se dirigir para a casa de M.G.T., sua ex companheira.



    Posteriormente, por volta das 18 horas, o denunciado, portando uma arma de fogo, foi até a residência de M.G.T., onde estavam as vítimas e também Carina, filha da sua ex companheira.



    Quando o denunciado entrou no imóvel, a vítima U.E.G. tentou sair da residência, momento no qual o denunciado, sem dizer nada, sacou a arma e efetuou disparos contra ele, que faleceu imediatamente.



    Ato contínuo, o denunciado efetuou disparos contra a vítima M.G.T., atingindo-a na região torácica e lhe provocando lesões que resultaram na morte dela a caminho do hospital”.



    O Tribunal do Júri da comarca de Minas Novas/MG condenou o paciente “pela prática dos crimes previstos no art. 121, §§ 1º e 2º, II, e no art. 121, § 2º, II e VI, § 2º-A, I, e § 7º, II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado e feminicídio qualificado) à pena de 26 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo o Juiz sentenciante indeferido o direito de recorrer em liberdade, mantendo a custódia antecipada do réu”.



    A Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu dar parcial provimento ao recurso de apelação da defesa para anular a condenação imposta ao paciente pelo Tribunal do Júri, mas conclui pela necessidade de manutenção da prisão cautelar:



    “(...) não obstante a decretação da nulidade do julgamento do tribunal do júri, mantenho a prisão preventiva do réu.



    Isso porque, o simples fato do presente acordão anular a sentença, por si só, não dá ao acusado o direito de obter a liberdade com expedição de alvará de soltura.



    No presente caso, considerando os motivos autorizadores da prisão permanecem válidos, principalmente em razão da gravidade do delito, se mostrando necessária a custódia dele para a garantia da ordem pública, imperiosa a manutenção da prisão preventiva do apelante”.



    6. Diferente do alegado pelo impetrante, descabe cogitar-se de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar do paciente. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva foi decretada com fundamento em elementos concretos, sendo considerada a periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade da conduta imputada.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    7. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria da prática do delito indicado e dos requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).



    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    9. Nada impede que a defesa do paciente postule a revisão dos requisitos da prisão cautelar no juízo competente, que não é esse Supremo Tribunal.



    10. É de se anotar que a decisão liminar e precária do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020; HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; 
e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora